Tribunal: TJBA
Processo: 8005999-96.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005999-96.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANA CLARA DANTAS MORAIS FALCAO VIEIRA e outros (2) Advogado(s): VITOR DE ABREU FALCONERY APELADO: AMERICAN AIRLINES INC Advogado(s):ALFREDO ZUCCA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DE MENORES. ADMINISTRAÇÃO PELOS GENITORES. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA RESTRIÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por menores, representados por seu genitor, contra sentença que homologou acordo em ação de indenização decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo e determinou a manutenção dos valores indenizatórios em conta judicial até a maioridade dos autores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a manutenção de valores indenizatórios depositados em favor de menores em conta judicial até a maioridade, sem fundamentação concreta que afaste o direito dos genitores de administrarem tais recursos no exercício do poder familiar. III. Razões de decidir 3. O Código Civil assegura aos genitores, no exercício do poder familiar, o usufruto e a administração dos bens dos filhos menores, presumindo-se a atuação no melhor interesse da criança. 4. A restrição judicial à administração dos bens do menor é medida excepcional, que exige demonstração concreta de risco ao patrimônio ou de má gestão, o que não se verificou no caso. 5. Comprovada a destinação dos valores para despesas ordinárias relacionadas à saúde, educação e bem-estar dos menores, mostra-se desarrazoada a retenção prolongada em conta judicial, em afronta ao princípio do melhor interesse da criança. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. Os genitores, no exercício do poder familiar, detêm o direito de administrar os bens dos filhos menores, inclusive valores indenizatórios, salvo justo motivo para restrição. 2. A manutenção de valores depositados em juízo até a maioridade, sem fundamentação concreta, viola o princípio do melhor interesse da criança.” ____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.689, I e II, e 1.691; CPC, art. 487, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.702.017/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31.05.2021; STJ, REsp nº 1.828.125/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.05.2023; STJ, REsp nº 2.164.601/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005999-96.2021.8.05.0080, figurando como apelantes A. C. D. M. F. V., A. L. D. M. F. V. e G. D. M. F. V., representados por seu genitor PEDRO FALCÃO VIEIRA NETO e como apelado AMERICAN AIRLINES INC. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.